Tribunal: STF
Processo: RE 81587
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. EXAUSTAO DA VIA ADMINSTRATIVA (ART. 15 E PAR. 2.
DA LEI N. 5.316/67, NA REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N 893/69,
REGULAMENTADOS PELO DECRETO N. 71.037/72). CARÊNCIA DECRETADA. CASO
EM QUE, POREM, DEVE CONSIDERAR-SE ATENDIDO O REQUISITO LEGAL,
PROSSEGUINDO-SE NO JULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.